Tribunal: TJMT
Processo: 1000318-20.2018.8.11.0012
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (RECORRENTE), ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - CPF: 145.841.638-04 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (REPRESENTANTE), MOZAR BATISTA DE CARVALHO - CPF: 347.841.951-49 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA; 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO DE APELAÇÃO. DECLINIO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO DE REGRESSO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PAGAMENTO DE SEGURO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO. VEÍCULO CEDIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Recurso de Apelação submetido a julgamento perante a Turma Recursal Única, em razão do declínio de competência proferido à decisão de ID n. 91654481.

2. Trata-se de ação de regresso proposta por HDI SEGUROS S.A objetivando o ressarcimento do valor pago a titulo securitário, em decorrência de acidente de transito causado pelo promovido MOZAR BATISTA DE CARVALHO na condução de veículo automotor de propriedade do Estado de Mato Grosso, o qual encontrava-se cedido ao Município de Nova Xavantina.

3. Pois bem, o Juízo de origem acolheu a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e julgou extinto o presente feito, sem resolução de mérito, por entender que não há responsabilidade objetiva a ser atribuído ao Estado de Mato Grosso.

4. No caso, entendo da mesma forma que o magistrado de origem, tendo em vista que o veículo de propriedade do Estado de Mato Grosso estava cedido ao Município de Nova Xavantina, conforme documento anexado ao ID n. 60201482.

5. Ademais, o condutor do veículo não é Servidor Público do Estado de Mato Grosso, portanto, não detém responsabilidade objetiva pelo acidente.

6. No presente caso, tenho que a responsabilidade deve recair sobre o condutor do veículo e o Município de Nova Xavantina, eis que o Estado de Mato Grosso não exercia qualquer tipo de gerência sobre o servidor ou o veículo quando do acidente.

7. Ilegitimidade passiva
ad causam
que deve ser reconhecida por ausência de responsabilidade objetiva do Estado de Mato Grosso, em decorrência de acidente de trânsito ocasionado por terceiros.

8. Extinção da ação sem resolução do mérito é medida impositiva, nos termos do art. 485, VI do CPC/15.

9.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

10. Recurso conhecido e improvido.

11. Condeno a Recorrente
HDI SEGUROS S.A
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator